Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando tal direito foi reconhecido em sentença. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei n° 9.503/1997, sendo a conduta comprovada por provas testemunhais, fotografias e apreensão de substâncias psicoativas no veículo do réu, o qual apresentava sinais evidentes de embriaguez. Os depoimentos das testemunhas policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. A conduta de estacionar em vaga reservada para viaturas e urinar em área pública de uma delegacia, em pleno funcionamento, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, tendo em vista que extrapola o tipo penal descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui impositivo legal e decorrência lógica da sucumbência, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. O pedido de isenção, por hipossuficiência de recursos, deverá ser submetido ao crivo do Juízo da Execução Penal, por ser o momento mais adequado para verificar a real situação econômica do condenado.